Tribunal: TJDFT
Processo: 0720282-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade formulada pela Agravante e aplicou, sobre o débito, a multa prevista no art. 523, §1o do CPC. Transcrevo a decisão recorrida: " Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proposto por SILVANA ARANTES SANTOS e SAMUEL CORREIA DE SOUSA em face de CAI LIAI. Após apresentação de cálculos atualizados pela parte exequente (id. 174579607), os quais correspondem a R$ 5.812.923,10, a executada opôs exceção de pré-executividade, id. 174801872, na qual afirma ser devido apenas o montante de R$ 1.912.317,42, bem como postula pela condenação dos exequentes ao pagamento do excedente, a título de repetição de indébito, em razão da má-fé. Em impugnação (id. 176215505), os requerentes alegam, em suma: (i) que não agiram de má-fé, haja vista a ocorrência de erro escusável na realização dos cálculos; (ii) não ser cabível o incidente de exceção, assim como a repetição de indébito. Ao final, indicam ser correto o importe de R$1.933.007,58. A considerar a divergência dos cálculos, este juízo remeteu os autos à Contadoria Judicial (id. 185843854), cuja apuração indicou como devida a quantia de R$ 2.499.645,34. Em suas manifestações, a executada diz não ser cabível a cominação legal do art. 523, 1o, do CPC, assim como reiterou os pedidos feitos na exceção (id. 188608452), enquanto os exequentes concordaram com os cálculos do órgão auxiliar do juízo, como também requereram a condenação da requerida por litigância de má-fé. Remetidos, novamente, os autos à Contadoria, a qual informou que a impugnação não se refere aos cálculos em si, mas sim a adoção de procedimentos jurídicos específicos (id. 190317600). DECIDO. Inicialmente, é necessária a simples leitura do art. 523, §1o, do CPC: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far- se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Contudo, dispõe o art. 520, §§ 2o e 3o, do CPC: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.” (Destaques acrescidos). Desta forma, para que não haja a incidência da multa de 10%, o executado deve garantir o juízo, ou seja, realizar o depósito judicial. Em id. 166528946, fundamentou que promoveu o pagamento em juízo do valor objeto destes autos, nos processos 0708208- 25.2021.8.07.0001, 0709386-09.2021.8.07.0001 e 0711943- 66.2021.8.07.0001, os quais tramitam nesta vara. Contudo, não apresentou qualquer comprovação de que tais quantias incluem a obrigação discutida neste processo. Portanto, considero que não houve o depósito voluntário e, por conseguinte, CORRETA a aplicação da multa disposta no art. 523, §1o, do CPC, conforme, inclusive, decidido no id. 172389926. Superada essa alegação, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial, constantes em id. 187317106. À Secretaria para retificar o valor atribuído à causa, para constar R$ 2.499.645,24 (dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). Ademais, INDEFIRO os pleitos de condenação por litigância de má-fé e repetição de indébito do valor (id. 174801872), uma vez que não restou comprovado a atuação maliciosa ou temerária dos exequentes, que corrigiram o importe na petição seguinte (id. 176215505). Como consequência, REJEITO a exceção de pré- executividade. Outrossim, IMPROVEJO a condenação da parte executada por litigância de má-fé, o que foi requerido em petição sob o id. 188763080, por considerar que fora exercido, regularmente, o direito de petição, ante a ausência de elementos que corroborem o intuito de tumultuar o andamento processual. Por fim, fica a parte exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se.". Sustenta a Recorrente que "[...] informou, com clareza, ao juízo a quo, que a presente demanda se origina nos autos supramencionados, onde existe, na Consignação em Pagamento (0708208- 25.2021.8.07.0001) valores depositados que suplantam o cobrado nos presentes autos, tendo, portando, os oferecido em garantia a presente execução. [...]", e que "[...] os valores depositados nos autos da Consignação em Pagamento perante o mesmo juízo a quo - 14a Vara Cível de Brasília - estão, por óbvio, diretamente ligados ao Cumprimento Provisório de Sentença, inclusive porque este só existe em razão daquela que, na origem, foi a primeira das demandas propostas. Conforme narrado, a agravante informou, com clareza, que a o Cumprimento Provisório de Sentença proposto pelos agravados se origina nos autos supramencionados, onde, dentre eles, existem, na Consignação em Pagamento (0708208-25.2021.8.07.0001) valores depositados que suplantam o cobrado nos presentes autos. [...]". Consta da decisão recorrida que os Agravados propuseram o cumprimento de sentença apontando um valor superior ao valor devido, e que, posteriormente, reconheceram que houve erro nos cálculos e reduziram o montante executado. No tocante à imposição da multa prevista no art. 523 §1o do CPC, parece, a um primeiro e provisório exame, que a Agravante ofereceu como garantia os valores depositados em uma ação de consignação em pagamento derivada do mesmo negócio e cuja tramitação se dá perante o mesmo Juízo, e cujos valores, supostamente, seriam suficientes para cobrir o valor cobrado na execução. Assim, entendo necessário ouvir os Agravados sobre as alegações para, mais seguramente, formar juízo sobre a questão. Até lá mantenham-se suspensos os efeitos da decisão recorrida. Intimem-se os Agravados para responderem. Comunique-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator